Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018414-17.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1018414-17.2021.8.11.0000
Agravante: Guaraci da Silva
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Processo origem: 0001567-26.2010.8.11.0037
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
Agravo interposto por Guaraci da Silva contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida autos da Ação de Repetição de Indébito que move em desfavor de Banco do Brasil S.A. (Proc. no 0001567-26.2010.8.11.0037), homologou os cálculos periciais apresentados e determinou a intimação do banco executado para realizar o pagamento dos valores indicados no laudo, no prazo de 15 dias.
Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a decisão agravada foi equivocada ao determinar a exclusão de encargos, de modo que alega não fazer sentido o prosseguimento do feito.
Afirma a presença de probabilidade do direito, em razão da coisa julgada, e aduz que é necessária a suspensão do feito para evitar gastos desnecessários.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão do andamento do processo até o julgamento do mérito do agravo.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator